Tribunal: TJDFT
Processo: 0709069-17.2022.8.07.0020
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-01-31
Data de publicação: 2024-02-22

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZATÓRIA. PRELIMINAR. FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO ESPECÍFICA. MÉRITO. CONTRATO BANCÁRIO. PORTABILIDADE. FRAUDE. CULPA EXCLUSIVA. DANO MORAL. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ.

1. Todo recurso deve ser devidamente fundamentado, expondo o recorrente os motivos pelos quais rechaça a sentença vergastada, a fim de justificar seu pedido de anulação, reforma, esclarecimento ou integração, sob pena de restar obstado o conhecimento do recurso, ante a ausência de impugnação específica. Trata-se, na verdade, da causa de pedir recursal. Preliminar de violação ao princípio da dialeticidade rejeitada.

2. O contrato foi celebrado de forma regular, preenchendo os requisitos legais de um negócio jurídico válido, agente capaz, objeto lícito e forma não prescrita ou não defesa em lei, conforme preconiza o artigo 104 do Código Civil.

3. Em nenhum momento houve a demonstração de que qualquer participação da instituição financeira capaz de ocasionar quaisquer danos, uma vez que a lesão decorreu da conduta do autor e de terceira pessoa, que não guarda vínculos com o banco, sendo certo que o mutuário concorreu com culpa exclusiva para a eclosão do evento, caracterizando excludente de responsabilidade pela fraude perpetrada.

4. A indenização a título de dano moral visa reparar conduta ilícita e/ou injusta que venha a causar dor, vergonha, humilhação, forte constrangimento, que não seja considerado mero aborrecimento decorrente da vida em sociedade, o qual não extrapola os limites de indignação da pessoa, sem repercussão no mundo exterior.

5. Para condenação ao pagamento de multa por litigância de má-fé imprescindível a comprovação de conduta que se amolde às hipóteses legais do artigo 80 do CPC.

6. Deu-se provimento ao recurso.